Tribunal: TJPA
Processo: 0805551-58.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805551-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA

AGRAVADO: CARLOS RAFAEL ALVES DE BRITO

PROCURADOR: ALISSON CUNHA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À TAXA SELIC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2 – Mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciada nas provas existentes nos autos e na jurisprudência pacífica sobre o tema, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

3 – Questão relativa à aplicação da taxa Selic, não obstante não ter sido abordada no agravo de instrumento, por se tratar de matéria de ordem pública e ter sido oportunizada a manifestação da parte adversa, de ofício, foi possível analisá-la e determinar a sua incidência sobre o valor dos lucros cessantes.

4 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO, todavia, de ofício, determinar a incidência da taxa Selic sobre o valor dos lucros cessantes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0805551-58.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA.

AGRAVADO: CARLOS RAFAEL ALVES DE BRITO

DECISÃO AGRAVADA: ID 14311573

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 14765735), interposto por MARKO ENGENHARIA E COMÉRCIO IMOBILIÁRIO LTDA., em face da decisão monocrática de minha lavra (ID 14311573), que deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, a qual foi ementada nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL ASSEMELHADO. TERMO FINAL. EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- A ausência de entrega do imóvel na data acordada em contrato gera a presunção da existência de danos materiais na modalidade de lucros cessantes.

2- O percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, cujo contrato de compra e venda com o financiamento é o de aquisição do bem, e fixado, a título de lucros cessantes, encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Tribunal da Cidadania.

3- Os danos materiais na modalidade de lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

4- O termo final dos lucros cessantes deve ser a data da efetiva entrega do imóvel.

5- Provimento parcial do recurso de Agravo de Instrumento, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Alegou o agravante, violação aos art. 402 e 944, do Código Civil, por não haver provas de que o agravado esteja adimplido valores decorrentes de alugueis ou de que poderia estar auferindo aluguel com o imóvel.

Aduziu que a inadimplência no cumprimento da data de entrega do imóvel deu-se por acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, todos alheios à vontade e atuação da empresa, ocorrendo duas excludentes de responsabilidade, expressamente previstas em lei, quais sejam o caso fortuito ou força maior, que seriam aplicáveis à discussão travadas nestes autos.

Pleiteou, subsidiariamente, que os lucros cessantes, desde que comprovados os prejuízos, devem ser arbitrados no percentual de 0,5% (meio por cento) a incidir sobre o que foi efetivamente pago pela parte autora, com a aplicação do art. 406 do CC e, por consequência, a taxa SELIC para fins de atualização dos valores de condenação.

Arguiu ainda a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo interno, nos termos do art. 995, do CPC.

Concluiu pugnando que o agravo seja recebido, apreciando-se a liminar para aplicar efeito suspensivo

à decisão recorrida e conhecido para fins de reforma da decisão agravada, em juízo de retração ou julgamento colegiado.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 15156443.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez não haver qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos que possuam o condão de autorizar tal expediente.

De fato, como consignado na decisão ora agravada, o atraso na entrega do imóvel gera prejuízo presumido ao comprador, pela injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. Nesse sentido, cito precedente do STJ:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.)

Vale dizer que a desistência deu-se pelo inadimplemento contratual por parte da agravante, razão pela qual também é devida a indenização pelo dano material, representado pelos lucros cessantes, que consistem no equivalente aos prejuízos presumidos, causados ao credor, ante o descumprimento da obrigação contratual por parte do devedor, ressarcindo à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação, e independe da finalidade afirmada pelos autores, o que encontra respaldo na jurisprudência pátria STJ - AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012; STJ - AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007.

Desse modo, verifica-se que a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, mantendo a condenação do agravante ao pagamento de aluguel mensal, correspondente a 0,5% do valor do contrato, o que com base no valor locatício de imóvel assemelhado, haja vista que proporciona a reparação pelo valor que o consumidor deixou de auferir do imóvel em atraso. Nessa direção, citei precedentes desta e. Corte de Justiça e do STJ:

“EMENTA
:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
0282299-97.2016.8.14.0301, APELAÇÃO CÍVEL, Acórdão, RELATOR(A) CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, DATA DO DOCUMENTO 14/07/2022, DATA DO JULGAMENTO 27/06/2022

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A INCIDÊNCIA DE LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR ORIGINÁRIO DO CONTRATO – CÁLCULO QUE DEVE CONSIDERAR A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO AJUSTE – CORREÇÃO QUE NÃO CONSTITUI ACRÉSCIMO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, MAS SIMPLES RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DE COMPRA DA MOEDA – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA NESSE PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de se os lucros cessantes fixados na sentença que subsidia a execução devem incidir sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato.

2 – A matéria em debate, portanto, reside na definição de se a base de incidência dos lucros cessantes, ou seja, o valor do imóvel previsto em contrato deve ser atualizado ou se deve ser calculado no valor de origem do ajuste.

3 – Com efeito, o dispositivo da sentença é assente ao dispor que o valor da indenização é atualizado, pois prevê a correção monetária de cada parcela desde o evento danoso, ou seja, desde a data em que não foi entregue o imóvel, contando esta a partir da exasperação da cláusula de tolerância.

4 – Outrossim, entendo que se o título executivo judicial que fundamenta o presente cumprimento de sentença condenou a devedora a pagar lucros cessantes sobre o valor do contrato do imóvel, por mês de atraso no cumprimento da avença, é certo que o cálculo deve considerar a atualização monetária do ajuste, visto não se tratar de acréscimo à obrigação principal, mas de simples recomposição do valor de compra da moeda.

5 – Noutras palavras, o valor do contrato que servirá de base para o cálculo do percentual é o atualizado, pois a correção monetária não é acréscimo de valor, mas sim recomposição do poder aquisitivo da moeda.

6 – Cumpre destacar, ainda, que a inclusão de correção monetária no valor do imóvel não constitui reforma as determinações contidas na sentença, uma vez que tal encargo resta implicitamente incluído no título executivo judicial.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Provido
para reformar em parte a decisão agravada, determinando que os lucros cessantes incidam sobre o valor atualizado do imóvel previsto em contrato, mantendo a decisão testilhada em todos os seus demais termos.” 0800687-45.2021.8.14.0000, AGRAVO DE INSTRUMENT, Acórdão, RELATOR(A) MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, DATA DO DOCUMENTO 01/09/2021, DATA DO JULGAMENTO 31/08/2021

Quanto à aplicação da taxa SELIC, não foi questão abordada no agravo de instrumento, todavia, por ser matéria de ordem pública e ter sido dada oportunidade da parte adversa se manifestar, de ofício, passo a apreciar.

Convergindo com o entendimento desta Corte Superior, esta Turma entende que, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 - hipótese dos autos -, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária.

Nesse sentido, confiram-se os julgados do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. CONDENAÇÃO POSTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DO CC/2002. TAXA SELIC. APLICAÇÃO; AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser aplicada a Taxa Selic, que contempla os juros moratórios e a correção monetária. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.798.206/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018). 3. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A eventual inobservância da distribuição por prevenção de recursos relacionados a ações conexas possui natureza de nulidade relativa, que deve ser alegada no momento oportuno, sob pena de preclusão, e cujo reconhecimento demanda a demonstração do efetivo e concreto prejuízo (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 2. O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica a ocorrência de cerceamento de defesa. 3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Assim, de ofício, determino a incidência da taxa Selic sobre o valor da indenização.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO, MAS LHE NEGO PROVIMENTO, todavia, de ofício, determino a aplicação da taxa Selic sobre o valor da indenização de lucros cessantes.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2023